Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011424-68.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ALEX REICHERT - CPF: 000.786.021-81 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FRAUDE MEDIANTE AMEAÇA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA FRAUDADOR. CONTESTAÇÃO IMEDIATA. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ART. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA ATINENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não configura cerceamento de defesa se os autos estão suficientemente instruídos para o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução, como ocorre no caso em exame.

2. Hipótese em que a parte recorrente foi vítima de assalto e foi obrigada a transferir valores via PIX para fraudador, tendo realizado a contestação imediata junto ao seu banco para a instauração do procedimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

3. Apesar de instaurar o MED, a instituição financeira forneceu resposta definitiva no sentido de que seria impossível a devolução dos valores pelo contexto da transação (PIX com senha pessoal), contudo, sem comprovar qualquer andamento em relação ao MED que justificasse a negativa administrativa, incorrendo em falha na prestação de serviço.

4. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, em virtude da negligência quanto ao cumprimento das medidas de segurança pela instituição recebedora e as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

5.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a parte reclamada ao pagamento de
R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência ante ao fortuito externo causador da fraude, inexistindo responsabilidade da instituição financeira. Alternativamente, o afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011424-68.2023.8.11.0055

Polo Ativo

BANCO ITAUCARD S.A.

Polo Passivo

ANDERSON ALEX REICHERT

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Cerceamento de defesa.

Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral se mostra, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa ou nulidades processuais, razão por que
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Eis trechos da sentença recorrida:

Para comprovar suas alegações, o autor junta aos autos cópia do boletim de ocorrência, onde noticia o fato à autoridade policial) – 123699166, extrato das transações ora impugnadas – Id. 123696433, além de elementos que denotam que houve tentativa de resolução na via administrativa – Ids. 123696437, 123696438, 123697392 e 123699165. Em contrapartida, a parte demandada afirma que a transferência foi realizadas utilizando-se a senha de acesso ao internet banking, de uso pessoal. Por conta disso, afirma se tratar de fortuito externo, o que excluiria sua responsabilidade civil.

Pois bem. Trata-se o caso em análise de relação de consumo, de tal sorte que a parte requerida responde, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente podendo ser excluída essa responsabilidade se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 12 e 14 do CDC). Quanto à fraude, há verossimilhança nas alegações da consumidora, notadamente diante da lavratura de boletim de ocorrência e do extrato bancário indicando as transações atípicas, uma seguida da outra e em valores elevados, bem acima do que a requerente das usualmente realizadas pela parte promovente. Não bastasse isso, houve reclamação administrativa. Neste ponto, imperiosa a menção de que, em se tratando de responsabilidade objetiva, a instituição financeira reclamada responde pelos danos gerados pelo fortuito, relativos a fraudes praticadas por terceiros. No caso concreto, foram efetuadas transações que a autora afirma não ter realizado. Assim, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois há falha de segurança do sistema adotado pelo banco, para a realização de transações por meio eletrônico, o que configura fortuito interno. Nesse contexto, eventual ocorrência de fatos desencadeados por terceiros não elide a responsabilidade da requerida, já que se trata de acontecimentos inseridos no risco do empreendimento.

Além disso, a transação via pix, mesmo que protegida por senha pessoal, é parte do universo de fraudes praticadas no comércio.

[...]

Uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço e não tendo a parte ré demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados.

Assim, de rigor a devolução do montante de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), referente às transações realizadas
.

[...]

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da parte reclamante para: a) CONDENAR a parte promovida a pagar à parte autora a importância de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), com correção monetária desde 29/10/2021, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;
.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pois bem.

A parte recorrida narra que foi vítima de roubo em sua residência, situação em que foi obrigada a realizar transferência via PIX no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) para conta de terceiro.

Após a fuga dos assaltantes e registro do competente boletim de ocorrência, a parte recorrida entrou em imediato contato com a sua instituição financeira para contestar a transação
.

Em tratativas com a instituição pagadora (BANCO ITAUCARD S.A) e a instituição recebedora (MERCADO PAGO), foi informada que havia sido aberto Mecanismo Especial de Devolução (MED – protocolo n. 938464343) e que seria necessário aguardar a investigação.

Dias depois, a parte recorrente informou que não seria possível realizar a devolução dos valores por terem sido transferidos os valores mediante senha pessoal.

Em sede de defesa, o banco se prestou a alegar que a fraude se deu por culpa exclusiva da vítima, sem fazer qualquer menção ao MED aberto e, inclusive, informado pelo próprio preposto administrativamente (id. 208909117):

Ademais, não trouxe qualquer elemento capaz de evidenciar as razões que levaram à conclusão de que não seria possível estornar os valores, bastando-se a alegar que se trata de fortuito externo, situação que não atrai a responsabilidade do banco.

A Resolução BCB n. 1 de 12/8/2020 possui os seguintes dispositivos referentes à devolução de valores em hipóteses como a dos autos:

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

[...]

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso ele próprio identifique a conduta supostamente fraudulenta ou receba uma reclamação do usuário pagador, ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

[...]

Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

I - ficarão condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida, de que trata o Capítulo XIII, Seção III, Subseção IX; e

II - implicarão o bloqueio imediato, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada, ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

Parágrafo único. Em caso de devolução em valor inferior ao da transação original, o participante deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais a partir da conta transacional do usuário recebedor, sempre que recursos sejam nela creditados, até que se alcance:

I - o valor total da transação objeto da solicitação de devolução; ou

II - noventa dias, contados a partir da transação original.

[...]

Art. 78-F. A notificação de infração deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor sempre que houver fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude.

Parágrafo único. A notificação de infração pode ser solicitada para transações:

I - liquidadas no SPI;

II - liquidadas nos sistemas do próprio participante; ou

III - rejeitadas por fundada suspeita de fraude.

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.

[...]

O quadro delineado ilustra que o BANCO ITAUCARD S.A. não tomou as medidas necessárias para abertura do Mecanismo Especial de Devolução, tendo indicado, inicialmente, a abertura, mas, em momento posterior, demonstrada a negativa de possibilidade de devolução, em completo desacordo com a mencionada resolução.

Pela leitura dos artigos 41-C, II, e 41-D, I, da Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020, a parte recorrida evidencia que adotou as medidas necessárias para início do MED, pois informou a instituição financeira do golpe e solicitou as providências pertinentes.

Assim, ao negar a devolução de valores e, na via judicial, deixar de prestar esclarecimentos quanto ao suposto MED realizado, o BANCO ITAUCARD S.A incorreu em falha na prestação de serviços e, por isso, deve ressarcir os valores contestados pela parte recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). AUSÊNCIA DE PROVA DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO NORMATIVO. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA.DANO IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 3. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, por isso, aplica-se aos contratos celebrados com seus cooperados o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 4. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos das instituições financeiras, sem a participação do consumidor. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, há conduta ilícita praticada pela instituição financeira do usuário pagador, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. 5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Quando a instituição financeira não observa procedimentos normativos para garantia da segurança de seus serviços, age com culpa na modalidade de negligência e, consequentemente, é responsável pelo dano demonstrado. 6. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total debitado da conta corrente (R$7.972,87), a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Quanto à condenação em danos morais, a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera situações de mera cobrança indevida ou descumprimento contratual, pois a conduta do
BANCO ITAUCARD S.A traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Além disso, a malsucedida tentativa administrativa, que poderia, inclusive, ter recuperado o valor objeto do crime, evidencia a falta de diligência da instituição bancária, falha nos mecanismos de segurança e ultrapassa as raias do tolerável.

Portanto, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais),

mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024